Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO OFF LABEL. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO NATJUS. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela autora a fim de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido, consistente no fornecimento de medicamentos (Victoza, Trazodona, Pregabalina, Zolpidem e Orlistate) pelo Distrito Federal.
3. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)
4. Observa-se que os medicamentos não são padronizados, porém, com registro na ANVISA, conforme petição de ID 130536636. Havendo divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, é mister a oitiva do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição dos medicamentos, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão.
5. Sentença anulada, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com os elementos técnicos necessários e a oitiva do NATJUS, SEM PREJUÍZOS DE ATOS ATÉ ENTÃO PRATICADOS.
6. RECURSO PREJUDICADO. Sentença anulada para instrução mediante apresentação de laudo técnico do NATJUS.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.